Tribunal: TJMT
Processo: 1040035-64.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040035-64.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Taxa de Limpeza Pública, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (RECORRENTE), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1040035-64.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Município de Várzea Grande

Recorrido(s):

Silvana Alves De Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DÉBITO. COBRANÇA DE TAXA DE
LIMPEZA URBANA. SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NÃO PRESTADO NO IMÓVEL DA AUTORA NOS ANOS ANTERIORES A 2021. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUÇÃO DEVIDA. SERVIÇO DE COLETA DE LIXO PRESTADO A PARTIR DO ANO DE 2021. LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
Supremo Tribunal Federal, por meio Súmula Vinculante 19, reconheceu a legalidade da cobrança

dos serviços relativos à coleta e destinação de resíduos sólidos,
in verbis:
“Súmula Vinculante 19 - Taxa de coleta de lixo
. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.

Se o bairro onde está localizado o terreno da autora passou a ser contemplado, em sua plenitude, pelo serviço de limpeza urbana a partir do ano de 2021, tem-se que a cobrança de Taxa de Limpeza Urbana referente ao ano de 2021 (exercício 2022) e seguintes é devida.

Nessa mesma linha de raciocínio, tem-se que a cobrança de Taxa de Limpeza Urbana referente aos anos anteriores a 2021, isto é, ano de 2020 (exercício 2021), assim sucessivamente, é indevida, haja vista a ausência de serviço de coleta de lixo no bairro onde está localizado o terreno da autora.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDENCIA DO PEDIDO,
para o fim de confirmar a liminar anteriormente deferida, bem como declarar a inexigibilidade da taxa de limpeza urbana do mesmo período e à restituição dos valores indevidamente pagos.

Nesses exatos limites, deve a parte autora apresentar cálculo”.

A Reclamante alega, em síntese, em sua inicial que é proprietária dos lotes nº 02 ao nº 06 e do nº 08 ao nº 21 da quadra 63,

localizados no Jardim Paula III, na cidade de Várzea Grande, inscrição reduzida sob o nº 22069 a nº 22073 e nº 22075 a nº 22088, tendo o Requerido realizado à cobrança de IPTU e taxa de limpeza urbana dos referidos lotes. Aduz que, por não ser disponibilizado o serviço de coleta de resíduos domésticos em seu bairro, a cobrança a título de taxa de limpeza urbana é indevida.

Ao final, requer a restituição de todos os valores pagos correspondentes a taxas de limpeza urbana em relação aos terrenos 02 ao 06 e do 08 ao 21 da quadra 63, localizados no Jardim Paula III na cidade de Várzea Grande cuja a inscrição junto à Ré são as de nº 22069 a 22073 e 22075 a 22088, referente aos últimos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da presente ação, perfazendo o montante estimado de R$ 3.152,77, bem como indenização a título de dano moral.

Em suas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Município Reclamado, ora Recorrente, sustenta que no ano de 2019 e 2020 os imóveis do Loteamento Jardim Paula III não possuíam a serviço de coleta de lixo, sendo que já no ano de 2021 e 2022 o bairro passou a ser contemplado em sua plenitude como serviço de limpeza urbana ensejadora da Taxa de Limpeza Urbana.

Informa que no exercício de 2020, que faz referência ao serviço de coleta de lixo prestado no ano de 2019, a recorrida fora isentada do pagamento da Taxa de Limpeza Urbana, não havendo o que se falar em restituição de um tributo não pago. Sendo assim, o único exercício que a recorrente pagou indevidamente, pois não lhe fora prestado o serviço é o de 2021, haja vista que a tabela indicou que o bairro em que seus imóveis estão localizados não possuía coleta de lixo.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicia, ou caso não seja este o entendimento, que seja acolhida a proposta de compensação dos valores pagos na Taxa de Limpeza Urbana no exercício de 2021 a ser compensado na Taxa de Limpeza Urbana do exercício de 2022, do imóvel localizado na Rua Guapuruvu, Q 63, L 15, Jardim Paula III.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade Débito C.C. Repetição de Indébito Tributário C.C. Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência em face do Município de Várzea Grande.

O
Supremo Tribunal Federal, por meio Súmula Vinculante 19, reconheceu a legalidade da cobrança

dos serviços relativos à coleta e destinação de resíduos sólidos,
in verbis:

“Súmula Vinculante 19 - Taxa de coleta de lixo
. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.

A sentença recorrida confirmou a liminar anteriormente deferida, a qual suspendeu a cobrança da “taxa de limpeza urbana” referente ao imóvel localizado na Q63, L15, Loteamento Jardim Paula III, Várzea Grande.

Em relação à cobrança da “taxa de limpeza urbana”, de acordo com os documentos juntados em defesa, entre eles o Despacho 077/2022, restou comprovado que no ano de 2019 e 2020 os imóveis do Loteamento Jardim Paula III, onde estão localizados os terrenos da autora, não possuíam a serviço de coleta de lixo, sendo que já no ano de 2021 e 2022 o bairro passou a ser contemplado em sua plenitude como serviço de limpeza urbana ensejadora da Taxa de Limpeza Urbana.

Com efeito, se o bairro onde está localizado o terreno da autora passou a ser contemplado, em sua plenitude, pelo serviço de limpeza urbana a partir do ano de 2021, tem-se que a cobrança de Taxa de Limpeza Urbana referente ao ano de 2021 (exercício 2022) e seguintes é devida.

Nessa mesma linha de raciocínio, tem-se que a cobrança de Taxa de Limpeza Urbana referente aos anos anteriores a 2021, isto é, ano de 2020 (exercício 2021), assim sucessivamente, é indevida, haja vista a ausência de serviço de coleta de lixo no bairro onde está localizado o terreno da autora.

Desta forma, devem ser restituídos a contribuinte os valores comprovadamente pagos a título de Taxa de Limpeza Urbana, referente aos anos anteriores a 2021, isto é, ano de 2020 (exercício 2021), assim sucessivamente, respeitado o prazo prescricional quinquenal, do imóvel localizado na Rua Guapuruvu, Q 63, L 15, Jardim Paula III.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento, para
DECLARAR a inexigibilidade da Taxa de Limpeza Urbana referente aos anos anteriores a 2021; bem como para limitar a restituição dos valores comprovadamente pagos, a título de Taxa de Limpeza Urbana, referente à cobrança dos anos anteriores a 2021, isto é, ano de 2020 (exercício 2021), assim sucessivamente, respeitado o prazo prescricional quinquenal, do imóvel localizado na Rua Guapuruvu, Q 63, L 15, Jardim Paula III.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022